Tribunal: TJDFT
Processo: 0718848-19.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718848-19.2023.8.07.0001 RECORRENTE: J SILVA MERCEARIA, HORTIFRUTIGRANJEIROS E AÇOUGUE EIRELI - ME RECORRIDA: MARLY LINS MARQUES DE MIRANDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL. PENHORA. REGISTRO DE COMPRA E VENDA. AUSENTE. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA JUNTADA AOS AUTOS. PROMITENTE COMPRADOR. CASADO. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 303 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Segundo o Princípio da Causalidade deve arcar com os honorários advocatícios a parte que deu ensejo ao ajuizamento da ação. 2. O Superior Tribunal de Justiça sumulou entendimento no sentido de que, em embargos de terceiros, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios. Enunciado de Súmula 303 do STJ. 3."Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro" (REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016. 4. Havendo nos autos informações quanto ao casamento e regime de bens do executado, cabe ao exequente diligenciar para evitar constrição indevida da meação do cônjuge do executado. 5. A penhora da totalidade de bem integrante do patrimônio comum do casal dá azo à oposição de embargos de terceiro, de modo que o exequente deve ser responsabilizado pelo pagamento dos honorários advocatícios, em atenção ao Princípio da Causalidade. 6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. A recorrente alega que o acórdão recorrido ensejou violação aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso I e parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, argumentando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional, uma vez que não se manifestou acerca da aplicação do tema 872 dos recursos repetitivos do STJ ao caso concreto quanto à responsabilidade da sucumbência do proprietário que não atualiza as informações de propriedade do imóvel. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso I e parágrafo único, incisos I e II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal de origem aprecia, com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente” (AgInt no AREsp n. 1.924.502/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Ademais, a turma julgadora, diante da especificidade do caso concreto, concluiu que (ID 59022627): “O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.452.840/SP, sob rito dos recursos repetitivos, fixou entendimento sobre o tema, cuja ementa restou consignada nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. (...) 7. Para os fins do art. 1040 do CPC/2015 (antigo art. 543-C, § 7o, do CPC/1973), consolida-se a seguinte tese: "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro". (...) 10. Recurso Especial desprovido. Acórdão submetido ao julgamento no rito do art. 1036 do CPC/2015 (antigo art. 543-C do CPC/1973). (REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016) (destaquei) No caso em exame, verifica-se que a apelante deu causa à oposição dos Embargos de Terceiro, por desprezar as informações relativas ao estado civil do executado nos documentos juntados aos autos da execução. No contrato de promessa de compra e venda firmado entre o devedor e a construtora (ID154123082 - Pág. 3 dos autos principais, ID 57306810 dos autos destes Embargos) consta que o executado era casado em regime de comunhão parcial de bens com a apelada, o que indica a existência de meação a ser excluída da penhora pretendida. Assim, em que pese a apelada não constar no registro de propriedade do imóvel, a apelante tinha acesso à informação quanto ao estado civil e ao regime de bens do executado, devendo requerer a penhora sem incidir em constrição indevida da meação do cônjuge do executado. Portanto, a apelante deve ser responsabilizada pelo pagamento dos honorários advocatícios, em atenção ao Princípio da Causalidade. Nesse sentido, tem-se que o acórdão impugnado trouxe uma situação de distinguish, afastando a tese recursal apresentada pela parte insurgente da inobservância ao citado tema 872/STJ. Assim, infirmar referido fundamento é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “Revisar a conclusão do Tribunal de origem acerca da distribuição dos ônus da sucumbenciais feita com base no princípio da causalidade encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.263.465/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 14/3/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025